Tribunal: TJBA
Processo: 0053845-56.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053845-56.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: H M M M FAVACHO - EPP Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. TEMAS 566 a 571. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FAZENDA QUE NÃO DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. A matéria recorrida refere à ocorrência da prescrição intercorrente. Tendo em vista que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da prescrição, deveria demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não ocorreu no caso em tela, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 3. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. O STJ evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para a análise da utilidade da sua manifestação na primeira oportunidade em que fala nos autos. 4. Constata-se que o acórdão recorrido está em estrita consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no recurso especial representativo da controvérsia nº. 1340553/RS, que deu origem aos Temas 566 a 571, ante a configuração da prescrição intercorrente. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial em Apelação Cível nº 0053845-56.2005.8.05.0001, em que figuram como parte Agravante, MUNICÍPIO DO SALVADOR, e como parte Agravada, Setemac Comércio e Serv. Em Grupos Geradores Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.